Tribunal: TJPA
Processo: 0807324-96.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807324-96.2018.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: NORTE LOCADORA DE VEICULOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEVER DE PAGAR OS VALORES CONTRATADOS, TENDO EM VISTA, DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO
. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
CONFIRMANDO A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE
ANANINDEUA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua em AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por
NORTE LOCADORA DE VEICULOS EIRELI que rejeitou os embargos monitórios apresentados pelo ente municipal e constituiu o título executivo, nos seguintes termos:

(...) Ante o Exposto, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS, CONSTITUINDO O MANDADO INJUNTIVO DE PLENO DIREITO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, na forma do artigo 702, §8º, do CPC, condenando o Município de Ananindeua ao pagamento do valor de R$ 33.762,40 (trinta e três mil, setecentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), devidamente corrigido monetariamente desde a data em que cada fatura deveria ter sido paga, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme avençado pelas partes e juros d

0.5% a.m, na forma da Lei nº 9494/97, prosseguindo-se a ação na forma prevista no Título II do Livro I da parte especial do CPC, ou seja, como
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO

JUDICIAL
, obedecendo a regra da execução contra a
FAZENDA PÚBLICA
.

Custas pelo requerido, a que fica isento do pagamento em virtude de se enquadrar no conceito de Fazenda Pública, devendo tão somente restituir os custos da demanda ao autor.

Condeno o requerido em honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, §3º, inciso I, do CPC. (...)."

O Município de Ananindeua interpôs apelação em que defende preliminar de carência do direito de ação decorrente da ausência de prova documental idônea.

Sustenta que o autor não teria instruído corretamente a petição inicial, demonstrando de forma satisfatória a metodologia de cálculo do débito.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação, para reformar a sentença e acolher os embargos monitórios com a extinção da ação.

O apelado apresentou contrarrazões em que defendeu a manutenção da sentença.

Recurso recebido no duplo efeito.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação cível.

A matéria discutida diz respeito a sentença que rejeitou embargos monitórios apresentados pelo Município de Ananindeua para constituir o título executivo em razão do inadimplemento pelo ente municipal da prestação de serviço de locação de veículos a Secretaria Municipal de Saúde, consoante o contrato de locação de veículos nº 46/2013, conforme Ata de Registro de Preços nº 001/2013, no valor de R$ 79.196,59.

A preliminar de carência de ação pela ausência de documentação idônea se confunde com o próprio mérito recursal, no qual o apelante alega que o demonstrativo de débito apresentado não preenche os requisitos legais, motivo pelo qual analisarei ambas em conjunto.

O autor na origem, ora apelado, apresentou prova documental sem força de título executivo, tais como Notas Fiscais com aceite.

O CPC/15 exige do autor da ação monitória a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, nos seguintes termos escrita sem eficácia de título executivo, nos seguintes termos:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer..

Outrossim, não há dúvidas quanto ao cabimento de ação monitória ajuizada pelo credor da Fazenda Pública, conforme entendimento sumulado pelo STJ:

SÚMULA N. 339 É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública.

Alega o apelante preliminarmente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que lhe foi tolhida a possibilidade de provar os fatos alegados em sua defesa.

Registre-se que pelo princípio da persuasão racional, o juiz, enquanto destinatário da prova, procede à sua livre apreciação, cabendo-lhe aferir de forma motivada a viabilidade de diligências probatórias no curso do processo, nos termos dos artigos 130 e 131, ambos do CPC.

Pode, assim, julgar antecipadamente a lide com base nas provas até então produzidas e anexadas ao feito, sendo esta a regra prevista no art. 330, I, do CPC de 1973, diploma processual vigente à época dos fatos.

Além disso, os apelantes não demonstraram qual prova pretendiam produzir, sendo limitado a protestar genericamente pela produção de todos os meios de provas em direito admitidas, não demonstrando, portanto, o prejuízo sofrido.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO. INEXISTÊNCIA. PROTESTO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS A SEREM OUVIDAS. MAGISTRADA QUE CORRETAMENTE CONCLUIU PELA DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PREFACIAL AFASTADA. PLEITO ALTERNATIVO DE RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PAGAMENTO PARCIAL DIANTE DA JUNTADA DE COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA DO COMPANHEIRO DA APELADA. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO COM OS TÍTULOS DE CRÉDITO OBJETO DESTE PROCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROCESSUAL QUE LHE INCUMBIA. [...] (TJSC, Apelação Cível n. 2013.088552-5, de Itapema, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 20-03-2014).

Deste modo, o juiz a quo fez uso de seu livre convencimento e baseando-se nos elementos existentes no processo, os quais se mostraram suficientes à solução da lide, de forma que fosse possível o julgamento antecipado, sem a configuração da nulidade alegada.

No que diz respeito à necessidade de apresentação de
demonstrativo de débito atualizado
, ressalto que a Jurisprudência do STJ se alinha no sentido de necessidade de apresentação em ação monitória (AgRg no REsp n. 689.759/RN (DJ de 20.6.2005).

Em aplicação analógica do art. 614, II do CPC (presente no capítulo que trata da execução por quantia certa), o credor deve requerer a execução instruindo a petição inicial: “ com o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa”.

Assim, o Código de Processo Civil não estabeleceu nenhum requisito essencial para a caracterização de tal demonstrativo, sendo necessário tão somente que apresente a forma de cálculo e o valor atualizado do débito na data do ajuizamento da ação.

Uma vez cumprida tal exigência, incumbe ao devedor demonstrar de forma clara eventuais vícios na metodologia utilizada ou o valor que entende excedente, ônus do qual o ora apelante não se desincumbiu.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE "VENDOR". TÍTULO EXECUTIVO. ART. 585, II, DO CPC. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO SUFICIENTE.

1. A operação bancária denominada "vendor" materializa-se em contratos das mais variadas formas, sendo incorreto afirmar, a priori e indistintamente, que não ostentam estes a condição de títulos executivos. No caso, os contratos apresentam valores fixos e determinados e foram assinados pela própria devedora, não havendo dúvida quanto à executoriedade daqueles documentos. 2. É suficiente para instruir a inicial de execução o demonstrativo que permite a exata compreensão da evolução do débito e informa os índices utilizados na atualização da dívida cobrada. 3. Recurso especial provido. (REsp 1309047/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 13/09/2013)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PREVENTIVO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR EM FAVOR DE EX-ESPOSA - ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DA ORDEM. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR - 1. HIGIDEZ DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO QUE INDICA O QUANTUM DA OBRIGAÇÃO - CONTA ELABORADA EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DELINEADOS EM ARESTO DO TRIBUNAL A QUO - 2. CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA QUE ABRANGE AS PARCELAS VENCIDAS NOS TRÊS MESES ANTECEDENTES À CITAÇÃO DO EXECUTADO, BEM COMO AQUELAS VENCIDAS NO CURSO DA LIDE, POSSIBILITANDO A EXIGÊNCIA NOS MOLDES DO ART. 733 DO CPC - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 309 DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 3. INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU QUE ANALISOU DETIDAMENTE A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO DEVEDOR - TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECHAÇADA - IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE REEXAME DO TEMA ATINENTE À HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS, POR IMPORTAR EM EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - QUESTÃO A SER OBJETO DE DEMANDA PRÓPRIA - 4. RECURSO DESPROVIDO. (RHC 30.476/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 19/12/2011)

Portanto, considerando que o demonstrativo de débito atualizado apresentado no corpo da petição inicial demonstra de forma satisfatória a metodologia utilizada para se chegar ao montante objeto da execução, bem como que o apelante o impugna através de alegações genéricas, não há que se falar em instrução deficiente da petição inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação, CONFIRMANDO A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA,
nos termos da fundamentação.

Sentença que se confirma em remessa necessária.

É como voto.

Belém-PA, data de registro do sistema.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/11/2023